Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-73.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000325-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), AMERICO ANTONIO FREIRE DA SILVEIRA - CPF: 345.540.841-91 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – INTERTERMEDIAÇÃO INCONTROVERSA – REMUNERAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DO NEGÓCIO E USOS LOCAIS – ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incontroversa a prestação de serviços de intermediação na compra e venda de imóvel avulso, a remuneração do corretor, quando não houver prova do percentual ajustado, deve ser arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais (art. 724 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Honorários de Corretagem Imobiliária julgada procedente para condenar o apelado ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de comissão de corretagem, com correção monetária a partir do negócio jurídico realizado entre as partes e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante afirma que não há prova do trabalho de corretagem que o apelado diz ter desempenhado e que ele, de fato, não intermediou a venda.

Argui que nunca prometeu 6% do valor da venda, mas sim 1% e caso o contrato fosse fechado em 5 dias da proposta, o que não ocorreu.

Alega que a corretagem depende de contrato escrito, o que não existe.

Pede a reforma da decisão para que referida comissão seja reduzida para 1% do valor da venda e a condenação do apelado nas penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id n. 124275700.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Honorários de Corretagem Imobiliária julgada procedente.

O apelado ajuizou a presente Ação visando o recebimento de comissão de corretagem decorrente de intermediação da venda do imóvel matriculado sob o nº 63.291 CRI, por R$ 2.000.000,00.

O apelante argui, inicialmente, que o apelado não intermediou a venda, depois diz que fez apenas uma proposta e não teve gasto e, ao final, pede que o percentual da comissão de corretagem seja diminuído para 1%, desse modo, tem-se por incontroversa a intermediação, já que não há pedido final no sentido de que ela não seja paga.

Ademais, tanto o documento de Id n. 124275638, oferta do imóvel realizada pelo apelado ao comprovador, como o depoimento deste, que, ouvido como testemunha, afirma que o apelado funcionou como corretor e fez toda a intermediação, comprovam a execução do trabalho.

Quanto ao percentual, o art. 724 do Código Civil enuncia que
“A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais”
, desse modo, aplica-se ao caso a tabela do CRECI (Id n. 124275642) que indica como honorário mínimo para esse tipo de transação – intermediação na compra e venda de imóveis avulsos – 5% sobre o valor da venda, conforme estipulado na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. REMUNERAÇÃO DO CORRETOR. VALOR. ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA DO NEGÓCIO. USOS LOCAIS. PRAXE DO MERCADO IMOBILIÁRIO. CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. CONSULTA AO SITE OFICIAL. VIABILIDADE.

1. O recurso especial tem origem em ação de cobrança de comissão de corretagem referente à intermediação de negócio de compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro.

2.
O modo como se dará a remuneração do corretor está definido no artigo 724 do Código Civil, segundo o qual, em não havendo contrato entre as partes, a remuneração do corretor será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.

3.
Na aferição dos usos e costumes locais, é válida a consulta aos sítios virtuais dos Conselhos Federal e Estaduais de Corretores de Imóveis.

(...).”
(REsp n. 1.537.306/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016).

Não cabe a condenação do apelante em litigância de má-fé uma vez que nenhum de seus atos processuais corresponde às hipóteses do art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022